Tribunal: TJMT
Processo: 1043938-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043938-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 059.459.161-96 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SAVIO CLEYTON SANTOS SOUZA - CPF: 059.941.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALARDEADA INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese relativa à idoneidade do decreto preventivo e aos predicados pessoais do paciente configura mera reiteração de pedido anteriormente julgado em outro
habeas corpus
; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na marcha processual que configure ilegalidade passível de sanção via remédio heroico.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a reiteração de pedidos quando as teses apresentadas para desconstituir a prisão preventiva — inexistência de pressupostos legais e condições pessoais favoráveis — já foram analisadas e rejeitadas por este Tribunal de Justiça em
habeas corpus
anterior, inexistindo fatos novos que justifiquem a reanálise da matéria, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na hipótese, o trâmite processual revela-se regular, considerando a necessidade de quebra de sigilo de dados em aparelhos celulares, a pluralidade de réus e a sucessão de defesas técnicas. Com a designação de audiência de instrução para data próxima, por fim, afasta-se a alegação de inércia judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “
1. Não se conhece de pedido que constitui mera reiteração de pretensão anteriormente examinada por esta Corte de Justiça, sem a demonstração de fatos novos. 2. A aferição de excesso de prazo reclama a observância do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente e a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, sem evidências de desídia do aparato estatal.
”.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 51; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1043938-74.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. AMIR OSVANDO FRANCO

PACIENTE:

FABIANO DA SILVA SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1002980-07.2025.8.11.0013 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33
,

caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prefacial do
writ
e dos documentos que a acompanham que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
09/05/2025
, à conta da suposta prática do crime supramencionado. Em sede de audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
, mantida até o presente momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
inidoneidade da prisão preventiva

imposta ao paciente, ao argumento de que não se encontram presentes seus
pressupostos e requisitos
, inclusive porquanto não demonstrados, na intelecção defensiva,
indícios mínimos de autoria
em seu desfavor, ensejo em que destaca os
predicados pessoais favoráveis
de
FABIANO
para defender a
desproporcionalidade
de seu recolhimento cautelar ao cárcere, bem como a
suficiência das providências acautelatórias menos gravosas
.

Em segundo lugar, narra que a denúncia foi ofertada em
24/07/2025
, tendo a i. defesa técnica apresentado resposta à acusação em
25/09/2025
, permanecendo o processo desde então,
estagnado
, sem qualquer despacho de saneamento ou providência com vistas à designação de audiência instrutória; morosidade que, na intelecção do impetrante, configura
malfadado excesso de prazo
, a eivar de
nulidade
a segregação preventiva e justificar e imediata restituição ao paciente de sua liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 334562375 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 335156876), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 337149422.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 339218877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados na alardeada inexistência dos
pressupostos e requisitos da segregação
, bem como nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente, já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, pelo mesmo causídico que subscreve a presente ação e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1014919-23.2025.8.11.0000, já julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
25/06/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e de seu irmão [19 (dezenove) tabletes de cocaína; 18 (dezoito) pacotes de maconha; 08 (oito) tabletes de maconha; 01 (uma) porção de sementes da planta Cannabis sativa L.; e 18 (dezoito) comprimidos de ecstasy (MDMA)], somada às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
15/07/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
, máxime em se considerando que o Colegiado
ratificou a necessidade da medida segregatícia imposta ao paciente
, em desfavor de quem entendeu que foram reunidos
suficientes indícios de autoria
, restando, ademais, sobejamente demonstrado o
periculum libertatis.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a superveniência de provas inéditas e/ou de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1014919-23.2025.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Dessa forma
,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
,
uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, juntamente com
Sávio Cleyton Santos Souza
,

foi

preso em flagrante delito
em
09/05
/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos da Ação Penal n. 1002980-07.2025.8.11.0013, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de ambos, oportunidade em que lhes imputou o cometimento do crime de
tráfico de drogas.

Colhe-se da denúncia que, no dia 09 de maio de 2025, por volta das 17h10min, em residência particular localizada na Rua Ceará, n. 402, Bairro Vila Ebec, em Pontes e Lacerda/MT,
FABIANO
e
Sávio
, com consciência e vontade,
guardavam/ preparavam / mantinham em depósito / forneciam / vendiam drogas, bem como as transportavam e traziam consigo, para fins de narcotraficância
, tendo sido encontrado, em seu poder, um total de
20.720kg
(vinte quilogramas e setecentos e vinte gramas) de substância análoga à
cocaína
,
17.843,17kg
(dezessete quilogramas oitocentos e quarenta e três gramas e dezessete centigramas) de substância análoga à
maconha
, além de
8,17g
(oito gramas e dezessete centigramas) de “
ecstasy
”, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina no âmbito da Operação
Fronteira Segura
, voltada à repressão de atividades ilícitas no município de Pontes e Lacerda/MT, as guarnições receberam uma denúncia anônima informando que, na Rua Ceará, em uma residência situada na esquina com a Rodovia BR-174B, estaria ocorrendo a chegada de uma grande quantidade de entorpecentes.

A denúncia também mencionava que um indivíduo em uma motocicleta, trajando camisa escura e calça jeans, estaria fazendo a segurança do local.

Diante das informações, as guarnições deslocaram-se imediatamente ao endereço indicado, onde localizaram um suspeito com as características descritas. Foi realizada a abordagem policial, sendo o indivíduo identificado como o ora paciente
FABIANO
. Durante a abordagem, este relatou espontaneamente que os entorpecentes pertenciam a seu irmão
Sávio
.

Questionado sobre sua presença no imóvel,
FABIANO
afirmou que o imóvel pertencia a seu pai, já falecido, e que estava ali a pedido de seu irmão para buscar roupas. Reiterou que qualquer substância ilícita eventualmente encontrada no local seria de propriedade de
Sávio
.

Com o consentimento de
FABIANO
, as guarnições adentraram a residência para averiguar os fatos. No interior de um cômodo, foi localizada uma caixa de papelão contendo 08 (oito) tabletes de substância análoga à maconha, 19 (dezenove) porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína, 18 (dezoito) tabletes de substância análoga a “skunk” e 18 (dezoito) comprimidos de substância análoga ao “ecstasy”.

Além disso, em continuidade as diligências, no interior do imóvel, os policiais lograram localizar 01 (um) saco ziplock contento sementes de maconha, o valor de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em dinheiro, bem como a quantia de oitenta bolivianos e 06 (seis) aparelhos celulares.

Ao ser confrontado com a apreensão,
FABIANO
demonstrou surpresa com a quantidade encontrada, reafirmando que os entorpecentes pertenciam exclusivamente a seu irmão. Em seguida,
informou o paradeiro de
Sávio
, permitindo

que uma das guarnições se deslocasse até o local indicado.

Sávio
foi localizado e, ao ser questionado, confessou ser o proprietário de todo o material entorpecente. Diante dos fatos, os denunciados foram conduzidos, juntamente com os narcóticos apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Consoante já exposto, à conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
FABIANO
se encontra recolhido ao cárcere desde
09/05/2025
, conjuntura em que o d. impetrante — além das teses que
não comportam nova análise
sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos explicitados alhures — sustenta se tratar de prisão cautelar que perdura por
tempo desarrazoado
, com ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
; extensão na qual passo a apreciar o
mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

De proêmio, relembro que há muito firmou-se, na jurisprudência brasileira, o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela, a despeito do inconformismo defensivo, a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, observadas as
circunstâncias do caso
e as
diligências imprescindíveis
à sua melhor compreensão
.

Conforme se extrai do caderno processual,
FABIANO
foi preso em
flagrante delito
em
09/05/2025
. Com a remessa do APFD n.

1002411-06.2025.8.11.0013 ao Poder Judiciário, se realizou
audiência de custódia
em
10/05/2025
, ato acompanhado pelo i. defensor constituído pelo paciente, qual seja, o d. impetrante.

Posteriormente, nos mesmos autos e após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo singular, em
19/05/2025
, deferiu a representação policial pela
quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos
em posse de
FABIANO
e
Sávio
.

Em vista do
Habeas Corpus
n. 1016229-64.2025.811.0000, outrora impetrado pelo d. causídico em prol de
FABIANO
, o d. juízo singular prestou as informações requisitadas por esta eg. Corte de Justiça em
29/05/2025
.

Em sequência, em
03/06/2025
, a i. defesa do paciente requereu a
revogação da prisão preventiva
, ao que se seguiu, em
12/06/2025
, manifestação desfavorável do
parquet
, que pleiteou a manutenção do ergástulo. Em
30/06/2025
, o d. juízo singular
manteve
a segregação cautelar de
FABIANO
, por seus próprios fundamentos, e, em
04/07/2025
, promoveu o
arquivamento
do APFD n.

1002411-06.2025.8.11.0013.

Por sua vez, a consulta aos autos n. 1002980-07.2025.8.11.0013 revela que o inquérito policial foi distribuído em
10/05/2025
, tendo a d. autoridade policial promovido a juntada de demais documentos em duas instâncias posteriores, em
06/06/2025
e em
08/06/2025
, com a apresentação de requerimento, nessa última data, pela
dilação de prazo para conclusão das investigações
.

No dia seguinte, em
09/06/2025
, o i. Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de dilação de prazo, e, em
30/06/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
o requerimento da d. autoridade policial, nos termos do
art. 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, em
24/07/2025
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
, ao que se seguiu, na mesma data, a determinação de
notificação
dos denunciados, cujas prisões preventivas, nessa oportunidade, foram
mantidas
mediante decisão fundamentada do d. juízo
a quo
.

No dia seguinte, em
25/07/2025
, antes mesmo que se formalizasse a notificação do paciente, sua i. defesa técnica apresentou
resposta à acusação.

Com a revogação da procuração outrora outorgada aos advogados que patrocinavam sua defesa,
Sávio
, devidamente notificado, requereu a assistência da i. Defensoria Pública, razão pela qual, em
21/09/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à r. entidade, que então apresentou
defesa prévia
em
25/09/2025
.

Em
24/10/2025
, o i. Ministério Público se manifestou pela
rejeição
dos pedidos formulados pelas i. defesas técnicas de ambos os acusados, em sede de respostas à acusação; e, em
09/12/2025
, o d. juízo
a quo
recebeu a denúncia
, oportunidade em que
manteve
a prisão preventiva dos acusados e
designou
audiência instrutória para a data de
05/02/2025
.

Nesse contexto, relembro que eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, com fulcro em alardeado excesso de prazo, deve levar em consideração as
circunstâncias concretas do caso
; demais disso, os prazos processuais previstos na legislação devem ser
computados de maneira global
e o
reconhecimento do excesso
se deve pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), com
a detida consideração de cada caso e suas particularidades
.

Com apoio nessas premissas, bem como considerando que
se avizinha a data designada para o início da fase instrutória
,
inexistindo desídia ou abuso de autoridade
por parte do d. juízo singular ou do i. representante do
parquet
,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026